Tribunal: STF
Processo: ARE 1444985
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade Administrativa. Ação de Improbidade. Recebimento da Inicial. Recurso Extraordinário. Requisitos do Art. 17, §6º, da Lei de Improbidade Administrativa. Liberdade de Expressão Parlamentar.



I. Caso em exame



1. Recursos extraordinários com agravo contra acórdão que manteve o recebimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa contra ex-prefeito e ex-vereadores.



2. A ação de improbidade foi proposta em razão da aprovação de leis municipais que criaram cargos comissionados, após a declaração de inconstitucionalidade de lei anterior que criava cargos semelhantes.



3. A questão central diz respeito ao recebimento da petição inicial, com base na legislação infraconstitucional e jurisprudência desta Corte.



4. Os recursos extraordinários questionam o mérito da decisão, especialmente no que tange ao cumprimento dos requisitos do art. 17, §6º, da Lei de Improbidade Administrativa e a compatibilidade da conduta com a liberdade de expressão parlamentar.



II. Questão em discussão



5. A questão em discussão consiste em saber se o recebimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa exige o reexame da legislação infraconstitucional aplicada pelo Tribunal de Justiça, sendo necessário avaliar a questão da liberdade de expressão parlamentar, especialmente no contexto da criação de cargos comissionados.



III. Razões de decidir



6. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado a impossibilidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório nos recursos extraordinários (Súmula 279 do STF).



7. A análise do recebimento da inicial deve se ater à verificação dos requisitos de admissibilidade da ação, sem aprofundamento no mérito.



8. O art. 17, §6º, da Lei de Improbidade Administrativa exige a individualização da conduta do réu e a demonstração de indícios mínimos de autoria e materialidade, requisitos analisados na decisão recorrida.



9. A decisão de recebimento da inicial está fundamentada nos requisitos legais e jurisprudenciais, sem aprofundamento no mérito.



IV. Dispositivo e tese



10. Agravos regimentais desprovidos. Tese de Julgamento: 1. O reexame de matéria infraconstitucional e do conjunto fático-probatório é vedado em recurso extraordinário. 2. O recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa exige apenas a comprovação de indícios mínimos de autoria e materialidade, nos termos do art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92. 



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 37, inc. II, CRFB; art. 319 do CPC; art. 17, § 6º, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92); art. 1.021, § 4º, do CPC; art. 85, § 11, do CPC; art. 112, §1º do CPC; art. 6°, §3° da Lei nº 4717/65.



Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.041.210-RG/SP (tema RG nº 1.010); RE nº 600.063-RG/SP (tema RG nº 469); ARE nº 1.327.560-AgR/RO; ARE nº 1.320.760-AgR/AP; ARE nº 1.495.875/SP; ARE nº 1.064.814/SP; Inq. Nº 2.134/PA.